Tribunal: TJDFT
Processo: 0750957-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. REQUISITOS PREVISTOS NO ESTATUTO. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de assegurar a continuidade do procedimento destinado à exclusão de membro da diretoria da associação agravante.
2. De acordo com a regra prevista no art. 57 do Código Civil a exclusão de associado só é admissível nos casos em que for demonstrada a justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto.
3. A regra prevista no art. 16 do Estatuto aludido estabelece que, para que seja promovida a exclusão de associado, deve haver a comunicação prévia para apresentação de defesa no prazo de 5 (cinco) dias.
4. No caso em análise, a despeito de ter sido enviada notificação à ré, o documento aludido não fez expressa alusão à possibilidade de exclusão da agravada dos quadros associativos, com indicação da regra estatutária eventualmente inobservada, nem informou, de modo claro, a necessidade de apresentação de defesa, nos moldes do art. 16 do referido Estatuto.
5. Além disso, o exercício da ampla defesa pressupõe o efetivo acesso às informações pertinentes aos eventuais interessados. Na hipótese, no entanto, verifica-se que a recorrida promoveu o ajuizamento de ação com a finalidade de obter acesso aos documentos que considera essenciais a sua defesa.
6. Recurso conhecido e desprovido.